Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700031-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: 4a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA, 2o JUIZADO DE VIOL DOM E FAM CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA em desfavor dos Juízos da 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA e do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. O procedimento de investigação em face de D.V.D. foi instaurado perante a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, para apuração de crimes de ameaça e maus tratos contra a vítima K.F.F., criança de 8 anos de idade à época dos fatos, enteado de D.V.D. (ID 42736615, pp. 4/16). Distribuídos os autos ao Juízo da 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, o Promotor de Justiça oficiante naquele juízo, por entender que os fatos noticiados evidenciam a prática do crime de maus tratos (artigo 136, do Código Penal) no ambiente doméstico e familiar, contra vítima criança, incidindo nas disposições da Lei 13.431/2017, requereu o declínio da competência jurisdicional para apreciação dos fatos e o encaminhamento dos autos a uma das varas especializadas dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar de Ceilândia (ID 42736615, p. 26), pleito atendido (ID 42736615, pp. 27/29). Redistribuídos os autos ao 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, o órgão ministerial ali oficiante, por sua vez, argumentou que os fatos tratados na investigação não atrairiam a incidência da Lei 11.340/2006, por ausência de violência baseada em gênero, requerendo a declinação da competência e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal de Ceilândia (ID 42736615, p. 35), o que foi deferido por aquele Juízo (ID 42736615, pp. 36/37). Recebidos os autos pelo JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA, a Promotoria de Justiça aduziu tratar-se de apuração dos crimes de lesão corporal contra pessoa com que convivia, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação (artigo 129, § 9o, do Código Penal), de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e de injúria racial (artigo 140, § 3o, do Código Penal), contra vítima criança, cujas penas, se somadas em razão do concurso material, ultrapassariam o limite máximo definidor da competência dos Juizados Especiais Criminais. Manifestou-se, assim, pela declinação da competência em favor de uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (ID 42736615, p. 47). Diante de tais alegações, o d. Juiz de Direito oficiante perante o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA suscitou o presente conflito negativo de jurisdição (ID 42736615, pp. 48/50), afirmando, em síntese, que não há elementos que revelem a materialidade do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, subsumindo-se a conduta, possivelmente, no tipo penal do artigo 21, da Lei de Contravenções Penais. Destarte, por anuir com o Promotor de Justiça que oficiou perante aquele Juizado e, por conseguinte, discordar da decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia quanto à tipicidade da conduta, suscitou o Conflito Negativo de Jurisdição, com base nos artigos 113 a 116, do Código de Processo Penal. O Juízo suscitado da 4a Vara Criminal de Ceilândia foi designado para resolução, em caráter provisório, das medidas urgentes (ID 42746074). Informações do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia ao ID 42777389 e da 4a Vara Criminal de Ceilândia ao ID 42817204. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal pela declaração de competência do Juízo suscitado da 4a Vara Criminal de Ceilândia (ID 42828736). É o relatório. Decido. Admito o conflito negativo de competência, porquanto estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade. A Lei no 13.431/2017, ao estabelecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, dispôs, em seu artigo 23, parágrafo único, que até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Em reforço, a Lei n° 14.344/2022 (Lei Henry Borel), instituiu mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente, praticada no âmbito doméstico e familiar. À vista de tal panorama legislativo, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, realizado pela Terceira Seção, firmou entendimento no sentido de que a tramitação das ações penais em que se apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas, previstas no caput, do referido artigo 23, ou, se ausentes tais varas, nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica. De peculiar, o Tribunal da Cidadania ponderou que a competência para apuração de tais crimes independeria de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo, de modo que somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. Outrossim, em prestígio à segurança jurídica e os termos do que dispõe o artigo 927, § 3°, do Código de Processo Civil, houve modulação dos efeitos do julgado, conforme se colhe de excerto da ementa: 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. Registre-se que os aclaratórios opostos nos Embargos de Divergência em nada alteraram o entendimento firmado, inclusive quanto aos parâmetros da modulação, além do que as diretrizes estabelecidas pela Terceira Seção já foram reafirmadas pela Sexta Turma, daquela Corte, no julgamento do Recurso Especial n° 2005974/RJ, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz. Cumpre destacar também que o tema foi objeto de recente julgado realizado na Câmara Criminal, cuja ementa transcrevo abaixo: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticado por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso – para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF). (Acórdão 1675851, 0703341-21.2023.8.07.0000, Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/03/2023) Daí é que, na hipótese, em homenagem ao sistema de precedentes e à função uniformizadora da interpretação da lei federal conferida, constitucionalmente, ao Superior Tribunal de Justiça, importa que esse entendimento seja espelhado no presente conflito de jurisdição. E, ao que se colhe do caderno processual, os fatos narrados no boletim de ocorrência policial no 435/2022-0 (ID 42736615, p. 6) indicam suposta prática de crimes de maus tratos e ameaça contra a criança K.F.F, em contexto doméstico; ao lado disso, nota-se que o inquérito foi instaurado no dia 8.9.2022 (ID 136911436, do processo originário), inexistindo, até a presente data, oferecimento de denúncia. De tal maneira, diante das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao novel entendimento da Corte Superior, inclusive no que toca à modulação, importa que seja firmada a competência do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, conheço do conflito negativo de jurisdição e DECLARO COMPETENTE para julgamento o d. 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Oficie-se ao Juízo suscitado, da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que foi designado para resolução, em caráter provisório, das medidas urgentes, para que remeta os autos ao d. 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator